Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Locações. Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de encargos acessórios. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que não reconheceu a procedência das alegações do locatário em relação à quitação de aluguel do mês em que houve a desocupação, ao direito à devolução do saldo remanescente de caução, à inexistência de débito de IPTU pendente de pagamento e à reparação pelo dano material decorrente do valor pago a maior de despesa com água por atribuir ao locador o vício na estrutura do imóvel causador do vazamento.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é devido o pagamento do último aluguel em razão da previsão contratual de pagamento antecipado; (ii) há saldo remanescente de caução a ser ressarcido ao locatário; (iii) foi comprovada a existência de débito de IPTU; (iv) é devida a reparação pelo dano material decorrente do valor pago a maior de despesa com água, por atribuir ao locador o vício na estrutura do imóvel causador do vazamento.
III. Razões de decidir
4. O contrato prevê o pagamento antecipado do aluguel, de modo que o valor da caução utilizado para pagamento da parcela vencida em 20/07/2024 permitiu o uso do imóvel até o dia 20/08/2024, data da desocupação do bem, inexistindo débito pendente de pagamento no mês de agosto de 2024, sendo devida a restituição do saldo remanescente de caução.
5. A obrigação de pagamento da parcela de IPTU está prevista em contrato sendo irrelevante que o locador tenha efetivamente quitado a parcela devida no período em que o locatário estava na posse do imóvel. Mantida a sentença que fixou o valor devido proporcionalmente ao período de ocupação do imóvel.
6. Não é devida a reparação por dano material decorrente do alegado valor pago a maior de despesa com água por falta de comprovação técnica de que o vazamento decorreu de vício na estrutura do imóvel.
7. Prevalece a regra geral de que incumbe ao locatário as despesas de manutenção enquanto estiver no uso do imóvel, uma vez que deve entregar o bem nas mesmas condições que o recebeu, na forma do art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245/1991.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação provida em parte.
Tese de julgamento: “1. É devida a restituição de saldo remanescente de caução após a compensação com débito locatício em aberto. 2. A alegação de dano material fundado em vício de construção deve ser objeto de comprovação técnica, sob pena de prevalecer a regra geral de responsabilidade do locatário pela manutenção do imóvel ocupado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/19991, art. 23, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a